Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-47.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA MENSAL. VALORES DISCREPANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO MÉDIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas de julho/2025 (R$ 12.069,10) e agosto/2025 (R$ 6.442,12).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do requerimento de gratuidade judiciária. O requerido, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a recorrente não comprovou a hipossuficiência alegada (ID 83241968). Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários-mínimos (ID 83241960), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3. Na origem, a autora ajuizou ação em face da requerida visando à declaração de inexistência de débito referente a faturas de consumo consideradas indevidas, bem como à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 15.000,00. Relatou ser titular de unidade consumidora, com histórico de consumo mensal médio aproximado de R$ 80,28, compatível com o perfil residencial do imóvel. Aduziu que, nos meses de julho e agosto de 2025, foi surpreendida com cobranças manifestamente discrepantes, consistentes em faturas de R$ 12.069,10 e R$ 6.442,12, respectivamente, valores absolutamente incompatíveis com o padrão de consumo anteriormente registrado. Afirmou que, diante da anormalidade das cobranças, buscou atendimento perante a concessionária, ocasião em que foi orientada quanto à possibilidade de vazamento. Alegou que realizou intervenções na rede hidráulica interna e procedeu ao parcelamento do débito. Sustentou que, mesmo após as providências adotadas, as faturas permaneceram elevadas. Informou ter requerido a aferição do hidrômetro, sem que a concessionária realizasse a verificação técnica adequada, limitando-se a afirmar a regularidade do equipamento, sem apresentação de relatório conclusivo. Diante da ausência de solução administrativa, ajuizou a presente demanda, alegando a abusividade das cobranças e a violação aos deveres de boa-fé e confiança, inerentes à prestação de serviço público essencial.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou a existência de falha na prestação do serviço essencial, apta a ensejar a condenação da requerida à reparação por danos morais. Alegou que, embora possuísse histórico regular de consumo, foi surpreendida com faturas nos valores de R$ 12.069,10 e R$ 6.442,12, manifestamente incompatíveis com a realidade do imóvel. Destacou que a própria sentença reconheceu a anormalidade das cobranças e declarou a inexistência dos débitos, consignando que incumbia à concessionária comprovar a regularidade da medição e a causa do consumo elevado, ônus do qual não se desincumbiu. Aduziu que a ausência de justificativa técnica idônea evidencia a abusividade da cobrança. Defendeu que a conduta da requerida ultrapassa o mero aborrecimento, por se tratar de cobrança exorbitante em serviço público essencial, apta a gerar angústia, insegurança e temor quanto à continuidade do fornecimento. Afirmou que, mesmo após provocação administrativa e pedido de aferição do hidrômetro, a ré limitou-se a prestar informações genéricas, em violação aos deveres de transparência e boa-fé objetiva. Argumentou a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo e esforço despendidos na tentativa de solução administrativa, inclusive com realização de intervenções na rede hidráulica do imóvel. Requereu o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em apurar a ocorrência de dano moral indenizável, inclusive sob a perspectiva do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. É incontroverso que as faturas impugnadas apresentaram valores discrepantes em relação ao histórico de consumo da unidade, circunstância que justificou o reconhecimento da inexistência dos débitos. Todavia, tal constatação, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de dano moral indenizável. A irregularidade foi devidamente corrigida na via judicial, sem demonstração de consequências adicionais gravosas, como interrupção do serviço, inscrição em cadastros restritivos ou constrangimento público, elementos que poderiam evidenciar efetiva lesão a direitos da personalidade.
8. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em exame, de hipótese de dano moral presumido. A falha na prestação de serviço, por si só, não caracteriza conduta que cause abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral.
9. No caso em exame, embora se reconheça a cobrança indevida e a deficiência na atuação da concessionária ao não apresentar justificativa técnica satisfatória para o consumo atípico, não há elementos que evidenciem abalo psicológico significativo ou situação excepcional capaz de ultrapassar os limites do dissabor cotidiano. A controvérsia permaneceu restrita à esfera patrimonial e foi solucionada sem repercussões mais gravosas à esfera íntima da autora.
10. Quanto à alegada incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, sua aplicação exige a demonstração concreta de prejuízo significativo, decorrente de reiteradas tentativas infrutíferas e de impacto relevante na rotina pessoal ou profissional do consumidor. No caso, a autora não comprovou que o tempo despendido na solução do conflito tenha sido expressivo ou suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável. As providências adotadas — como a busca de atendimento junto à concessionária e a adoção de medidas para apuração da causa do consumo — inserem-se no âmbito dos transtornos ordinários das relações de consumo, inexistindo demonstração de esforço desproporcional ou de prejuízo relevante. Ausente, portanto, comprovação de dano extrapatrimonial efetivo, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso não provido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.